Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO E NÃO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 18 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo embargante/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em sede de embargos de terceiro.
3. Segundo exposto na inicial, em 02.07.2020 o recorrente adquiriu um veículo VW Saveiro, de placa OVT-9034/DF, tendo sido pagos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O recorrente sustenta que, após a tradição e já de posse do documento de transferência, houve o bloqueio do veículo, por meio do sistema Renajud, em razão de o bem móvel ser de propriedade de Adalgisa Gomes da Rocha. Afirma o recorrente que, em 29.05.2021, alienou o veículo a José Agnaldo de Barros, mas que, ante a constrição judicial, não concluiu o negócio, a despeito de já ter recebido o preço.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede que seja reconhecida a aquisição do veículo em momento anterior à inclusão de Adalgisa Gomes da Rocha de Mesquita como parte executada nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705093-41.2018.8.07.0020, ao argumento de que adquiriu o veículo Saveiro em 20.07.2020, ao passo que Adalgisa teria sido incluída na referida demanda em 24.03.2021.
5. Contrarrazões do embargado/recorrido ao ID 36169597, o qual figura como exequente no referido cumprimento de sentença.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 36340320, defiro ao recorrente o benefício pleiteado. Quanto à impugnação apresentada pelo recorrido, não comporta acolhimento, porquanto, ao ID 36655893, o recorrente demonstrou que a pessoa jurídica por ele titularizada encontra-se extinta. Além disso, os veículos apresentados pelo recorrido não demonstram um elevado padrão de vida do recorrente, sendo um deles do ano de 2001 e o outro do ano de 2016 (este, a toda evidência, um modelo popular). Por fim, o veículo VW Saveiro é o mesmo objeto da presente demanda, o qual não se encontra na esfera patrimonial do recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. O artigo 674 do CPC estabelece: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. O parágrafo 1o, por sua vez, assevera que “os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.
8. Conforme bem analisado pelo Juízo de primeiro grau, e, de acordo com as declarações do próprio recorrente, verifica-se que ele não se enquadra no permissivo legal do citado dispositivo legal do Código de Ritos, na medida em que o veículo encontra-se na posse de José Agnaldo de Barros, terceiro estranho à lide, nestes autos, bem como nos autos do citado cumprimento de sentença.
9. Assim, nos termos do artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não se evidencia nos caso em análise, razão por que a constrição sobre o veículo deve ser mantida.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.